Tribunal: TCU
Processo: 016.066/2020-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: ANA ARRAES
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-04-30
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 4672/2020-TCU-Segunda Câmara Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de 2a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, de acordo com os pareceres emitidos nos autos e com fundamento nos arts. 71, inciso III, da Constituição Federal, 39, inciso I, da Lei 8.443/1992, e 260, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno, em considerar legais, para fins de registro, os atos de admissão de pessoal dos interessados relacionados abaixo. 1.Processo TC- Processo 016.066/2020-0 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Classe de Assunto: IV. 1.2. Interessados: Ana Paula Pacheco Soares Ribeiro (CPF XXX.801.197-XX); Betania Paula Goncalves Siriani (CPF XXX.301.996-XX); Fabiola do Evangelio Queiroz Gomes (CPF XXX.572.427-XX); Franciane Paula da Silva (CPF XXX.270.106-XX); Frederico dos Santos Pereira (CPF XXX.102.036-XX); Iara Ferreira de Matos (CPF XXX.281.586-XX); Pedro Paulo Maia de Sena (CPF XXX.668.574-XX); Ruan de Brito Silva Carvalho (CPF XXX.627.984-XX); Sheila Rodrigues Souza (CPF XXX.601.476-XX) e Vania Blei Sant Anna das Neves (CPF XXX.102.337-XX). 1.3. Unidade: Ministério da Defesa/Comando da Aeronáutica (vinculador). 1.4. Relatora: ministra Ana Arraes. 1.5. Representante do Ministério Público: procuradora-geral Cristina Machado da Costa e Silva. 1.6. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (Sefip). 1.7. Representação legal: não há. 1.8. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.